Tribunal: TJBA
Processo: 8075515-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075515-13.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TAIS CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): DIANA CARVALHO SANCHES CORREIA APELADO: MAITE DIAS DE MAGALHAES OLIVEIRA Advogado(s):VERENA DIAS MASCARENHAS ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EMISSÃO INDEVIDA DE GUIAS. ERRO ADMINISTRATIVO PRONTAMENTE CORRIGIDO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em face de clínica odontológica, na qual se alegou falha na prestação do serviço consistente na emissão de guias de plano de saúde com assinatura que não seria de sua autoria, circunstância que, segundo a autora, teria impedido a continuidade do tratamento odontológico e ensejado dano moral, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a emissão indevida de guias odontológicas com assinatura questionada, prontamente corrigida pela clínica, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se houve efetivo nexo causal entre a falha administrativa reconhecida e o alegado impedimento ao tratamento odontológico da autora. III . Razões de decidir 3. A responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 4. O erro administrativo na emissão das guias é reconhecido pela própria clínica, caracterizando defeito na prestação do serviço, mas foi corrigido em curto lapso temporal, com cancelamento das guias e estorno integral dos valores ao plano de saúde antes mesmo da citação. 5. A pronta atuação da clínica, demonstrando boa-fé e diligência, mitiga a gravidade da conduta e afasta, no caso, a caracterização de dano moral indenizável. 6. O pagamento realizado pela autora a outra clínica ocorreu após a completa regularização da situação junto ao plano de saúde, não podendo ser imputado à conduta da apelada, o que rompe o nexo causal. 7. Não há prova de que a autora tenha ficado impedida de utilizar o plano odontológico, sendo livre a escolha do profissional de saúde, sem necessidade de autorização ou desvinculação formal. 8. O erro operacional, sem repercussão externa, sem prejuízo patrimonial e sem violação a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. 9. Inexistente dano moral in re ipsa, incumbia à autora comprovar abalo concreto à honra ou à dignidade, o que não ocorreu. 10. A jurisprudência invocada, relativa a fraudes bancárias e negativação indevida, não se aplica ao caso, por tratar de hipóteses com lesão patrimonial ou moral presumida, distintas da situação dos autos. IV. Dispositivo 11. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8075515-13.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, TAIS CARDOSO DOS SANTOS e, parte Apelada, MAITE DIAS DE MAGALHAES OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator